Tribunal: STF
Processo: ARE 1288188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.